Tribunal: TJBA
Processo: 8030234-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030234-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HUMBERTO CLAUDIO DO PATROCINIO

Advogado(s)
:
JOSE LINO SILVA MAGALHAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos, pleiteando reclassificação para postos de hierarquia superior àqueles em que se aposentaram, com o consequente recálculo dos proventos. O Estado da Bahia defende a legalidade do procedimento adotado para a transferência dos impetrantes à reserva remunerada, sustentando a decadência e a improcedência da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência da impetração, em razão da ultrapassagem do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09; (ii) estabelecer se os policiais militares inativos têm direito líquido e certo à promoção/reclassificação, observado unicamente o requisito temporal da Lei 7.990/2001, com recálculo dos proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência não se aplica ao caso, pois a pretensão dos impetrantes diz respeito à relação de trato sucessivo, onde o prazo prescricional renova-se a cada mês. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, e não do fundo do direito.

4. No mérito, a legislação estadual aplicável (Lei 7.990/2001) exige, para a promoção de policiais militares, a satisfação de requisitos como a inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos específicos e a existência de vagas, critérios não preenchidos pelos impetrantes.

5. O tempo de serviço não é suficiente para garantir a promoção, sendo necessária a comprovação de cumprimento dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos.

6.A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia rechaça a possibilidade de promoção automática de praças para o oficialato, sendo necessário o cumprimento dos requisitos subjetivos previstos na legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. Relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora não prescrevem quanto ao fundo de direito, mas apenas quanto às prestações vencidas há mais de cinco anos.

2. A promoção de policiais militares para postos hierarquicamente superiores depende do cumprimento dos requisitos legais específicos, incluindo a aprovação em cursos e a existência de vagas, não sendo possível a promoção automática com base apenas no tempo de serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
80
30
234-
71
.202
4
.8.05.0000
, sendo
Impetrante
HUMBERTO CLÁUDIO DO PATROCÍNIO
e impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e no mérito
DENEGAR A SEGURANÇA
, na esteira do voto condutor.

RM07